Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE ROUPAS. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c pleito indenizatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$49.958,00 (quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e oito reais), em razão de mercadorias fornecidas pela autora/apelada e de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente à última parcela da compra de um veículo adquirido pela autora para que a ré exercesse a atividade. Foi julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, consistente na ausência de testemunha arrolada pela parte ré/apelante; (ii) houve valoração adequada da prova; e (iii) é devida a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso supostamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da inércia da parte ré em fornecer o correto endereço para intimação da testemunha arrolada, após diversas diligências para cumprimento de duas cartas precatórias para a respectiva oitiva, deve ser considera a desistência da inquirição, em conformidade com o art. 455, § 3o, do CPC.
4. Se a prova dos autos - especialmente os registros de saída de mercadorias assinados pela ré/apelante e a prova testemunhal produzida - é suficiente para demonstrar a relação comercial entre as litigantes e que houve o recebimento de roupas para revenda sem o respectivo pagamento, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da indenização por dano material, correspondente ao prejuízo suportado pela autora/apelante, que cumpriu seu ônus processual (art. 373, I, do CPC).
5. Não demonstrada a interposição de apelação manifestamente protelatória (art. 80, VII, do CPC), inexiste motivo hábil para a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.